Tribunal: STF
Processo: HC 172859
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Superveniência da sentença de pronúncia. Hediondez e violência contra pessoa. Prisão domiciliar. Não cabimento. Precedentes. Writ prejudicado. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Rosiane Lopes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao RHC 101.992/PA.
    A Paciente foi presa em flagrante – convertido o título em prisão preventiva - pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, c/c art. 14, II ambos do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator:
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO AMPARADA EM OUTROS DOIS REGISTROS POR SUPOSTOS DELITOS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. PRISÃO DOMICILIAR NEGADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. LEI N.º 13.769, DE 19/12/2018. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Na hipótese, é idônea a fundamentação explicitada para convolar o flagrante em prisão preventiva, pois além da suposta tentativa de homicídio ensejadora da medida pré-cautelar, a Acusada registra em seu desfavor outros dois delitos supostamente cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância suficiente, segundo dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para justificar o acautelamento da coletividade (ordem pública), em juízo prospectivo de reiteração delitiva.
    2. O art. 318-A, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 13.769, de 19/12/2018, dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e que II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. No caso, o crime de homicídio tentado, supostamente perpetrado, à luz da recente modificação legislativa, encontra-se entre as exceções para a concessão do benefício, razão pela qual a Recorrente não faz jus à substituição pretendida, ao argumento de ser mãe, embora a indispensabilidade dos cuidados maternos para o filho menor de 12 (doze) anos seja legalmente presumida.
    3. À luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, a pessoa provisoriamente presa deve comprovar, simultaneamente, o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, o que não se verificou na hipótese dos autos.
    4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.
    No presente writ, a Impetrante defende a inexistência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. Argumenta que a Paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, além de apresentar problemas psicológicos. Registra circunstâncias pessoais favoráveis à Paciente. Requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, o deferimento de prisão domiciliar. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Conforme extraio de consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Pará, a Paciente já foi pronunciada pelo crime de homicídio qualificado tentado e mantida, na pronúncia, a prisão preventiva anteriormente decretada. Constato ainda que a Corte local negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra a pronúncia – trânsito em julgado ocorrido em 13.01.2020 -, já determinada a designação do julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 24.02.2021, na Comarca de Xinguará/PA. 
    Nesse contexto, a orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Suprema é no sentido de que ‘a sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento (HC 115.661, acórdão de minha redação). Ainda, ‘a superveniência de sentença de pronúncia ou condenatória na qual é mantida a prisão cautelar, anteriormente decretada, implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento do habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento (HC 103.027/SP, acórdão de minha redação). No mesmo sentido: HC 189.609, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 157197, Red. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes; RHC 116.948, de minha relatoria).
    De resto, tratando-se de crime hediondo cometido com violência contra pessoa, mostra-se, o ato dito coator, parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[n]o jugamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição’ (HC 162.182-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora